Tribunal: TJPA
Processo: 0006788-14.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006788-14.2015.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: EDSON DIAS DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0006788-14.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND – OAB/MG 108.112.

EMBARGADO: EDSON DIAS DE MORAES.

ADVOGADO: GLAUCILENE SANTOS CABRAL - OAB/PA 12.595.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais e materiais, decorrente de atraso na entrega de imóvel do "Condomínio Total Life Club Home". A embargante alega omissão no julgado quanto à apreciação superficial das questões e ausência de manifestação sobre dispositivos legais específicos (arts. 186, 187, 373, 927 e 884 do Código Civil), buscando efeito Prequestionatorios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se configura mero inconformismo com a decisão proferida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer o decisum nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas na existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões postas à apreciação, fundamentando suficientemente a responsabilidade civil da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, a configuração de lucros cessantes presumidos e a caracterização de danos morais que ultrapassaram o mero dissabor.

5. Restou demonstrado que a alegação de falta de mão de obra especializada e materiais não constitui caso fortuito ou força maior, aplicando-se a teoria do risco do negócio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A configuração de danos morais foi devidamente fundamentada, considerando que o atraso na entrega ultrapassou os limites da razoabilidade, causando frustração da expectativa legítima de aquisição da casa própria e transtornos que extrapolaram o mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: "1. Não configuram caso fortuito ou força maior a falta de mão de obra especializada e materiais de construção, aplicando-se a teoria do risco do negócio à atividade empresarial. 2. O atraso excessivo na entrega de imóvel gera presunção de lucros cessantes em favor do promitente comprador, independentemente de comprovação de pagamento efetivo de aluguéis. 3. O dano moral decorrente de atraso na entrega de imóvel é configurado quando a mora ultrapassa os limites da razoabilidade, frustrando a expectativa legítima de aquisição da casa própria."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 186, 187, 373, 927 e 884; CC, art. 475.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1801537/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30.09.2019; STJ, REsp 1328901/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.05.2014; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter
in totum
os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0006788-14.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA
.

ADVOGADO:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND – OAB/MG 108.112.

EMBARGADO:
EDSON DIAS DE MORAES.

ADVOGADO:
GLAUCILENE SANTOS CABRAL - OAB/PA 12.595.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 14786550 pag. 1/13
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão possui vícios, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requer que seja acolhido os presentes Embargos Declaratórios com efeito Prequestionatorios, para se manifestar quanto os seguintes dispositivos legais, quais sejam, os artigos 186, 187, 373, 927, 884 do Código Civil, buscando o devido destaque de aspectos relevantes à interpretação da lei federal invocada, inclusive como requisito para a interposição de recursos à Corte Superior.

Sem contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais e materiais, decorrente de atraso na entrega de imóvel do "Condomínio Total Life Club Home". A embargante alega omissão no julgado quanto à apreciação superficial das questões e ausência de manifestação sobre dispositivos legais específicos (arts. 186, 187, 373, 927 e 884 do Código Civil), buscando efeito Prequestionatorios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se configura mero inconformismo com a decisão proferida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer o decisum nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas na existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões postas à apreciação, fundamentando suficientemente a responsabilidade civil da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, a configuração de lucros cessantes presumidos e a caracterização de danos morais que ultrapassaram o mero dissabor.

5. Restou demonstrado que a alegação de falta de mão de obra especializada e materiais não constitui caso fortuito ou força maior, aplicando-se a teoria do risco do negócio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A configuração de danos morais foi devidamente fundamentada, considerando que o atraso na entrega ultrapassou os limites da razoabilidade, causando frustração da expectativa legítima de aquisição da casa própria e transtornos que extrapolaram o mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
: "1. Não configuram caso fortuito ou força maior a falta de mão de obra especializada e materiais de construção, aplicando-se a teoria do risco do negócio à atividade empresarial. 2. O atraso excessivo na entrega de imóvel gera presunção de lucros cessantes em favor do promitente comprador, independentemente de comprovação de pagamento efetivo de aluguéis. 3. O dano moral decorrente de atraso na entrega de imóvel é configurado quando a mora ultrapassa os limites da razoabilidade, frustrando a expectativa legítima de aquisição da casa própria."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 186, 187, 373, 927 e 884; CC, art. 475.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1801537/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30.09.2019; STJ, REsp 1328901/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.05.2014; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante.

Pleiteia que, o órgão julgador acolha os presentes Embargos Declaratórios com efeito Prequestionatorios, para que seja sanado a omissão apontada, para se manifestar quanto os seguintes dispositivos legais, quais sejam, os artigos 186, 187, 373, 927, 884 do Código Civil, buscando o devido destaque de aspectos relevantes à interpretação da lei federal invocada, inclusive como requisito para a interposição de recursos à Corte Superior.

“(...)

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO TOTAL LIFE CLUB HOME. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO FEITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS PESSOAS JURÍDICAS INTEGRANTES DO GRUPO VIVER. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA RÉ, “PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA”, DO PROCESSO RECUPERACIONAL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. LIMITE DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS JÁ TRANSCORRIDO. MORA INCONTROVERSA. REFORMA DO TERMO INICIAL DA MORA FIXADO EM SENTENÇA PARA JULHO DE 2013. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

No caso dos autos, o recurso busca reformar a decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, apenas para fixar o termo inicial da mora em julho de 2013, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau.

Ressalta que, o atraso na entrega do imóvel adquirido jamais poderia ser considerado como dano moral capaz de abalar o psicológico do Recorrido, de modo a afetar sua honra e imagem, ou lhe trazer transtornos de origem íntima que sejam passíveis de reparação indenizatória.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Como visto, em caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da incorporadora/construtora, o promitente comprador terá direito inderrogável à RESTITUIÇÃO INTEGRAL, IMEDIATA, ATUALIZADA E EM PARCELA ÚNICA, DE TODOS OS VALORES PAGOS À INCORPORADORA/CONSTRUTORA.

In casu, uma vez configurado o inadimplemento por parte da construtora em razão do atraso na entrega do imóvel, é cabível a rescisão contratual, nos termos do art. 475 do Código Civil, devendo as partes retornarem ao ao status quo ante, com a restituição integral dos valores pagos pelo adquirente, diante da vedação do enriquecimento injustificado da parte contrária.

Inevitável, portanto, seja declarada ilegal a aplicação da cláusula contratual “4.2.3.” na presente hipótese.

Em apoio, colaciono precedentes da Corte Cidadã, em recentes preleções:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO
. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ.
VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES.

1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.

4. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020) - Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. 1. RESOLUÇÃO DA AVENÇA POR INADIMPLEMENTO DAS VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULAS N. 83 E 543/STJ. 2. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Súmulas n. 83 e 543 do STJ.

2. O Tribunal estadual concluiu pela inexistência de caso fortuito ou força maior a justificar o atraso da obra. A modificação das premissas firmadas na origem, de modo a acolher a irresignação recursal, demandaria o reexame do acervo fáticoprobatório dos autos e análise e interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ.

3.Agravo interno improvido.

AgInt nos EDcl no AREsp 1563334 / GO. TERCEIRA TURMA. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. DJe 29/10/2020 - Destaquei.

Ante o exposto, entendo que a sentença do juízo primevo deve ser mantida hígida no que tange “à restituição INTEGRAL e IMEDIATA de todos os valores dispendidos pela autora, em valor a ser apurado na fase de liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo IGP-M (FGV)”.

Deve ser reformada apenas na fixação do termo inicial da mora que deve ser fixado em JULHO de 2013, e não em DEZEMBRO de 2012, como entendeu o magistrado a quo, ante a declaração de legalidade da Cláusula de Tolerância pelo C. STJ, conforme acima explanado.

3. DO ATO ILÍCITO CONFIGURADO PELO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO E DO AUTOMÁTICO CABIMENTO DE LUCROS CESSANTES.

Observo que o recorrente tenta se eximir de sua reponsabilidade, sustentando que durante a execução das obras as apelantes se depararam com uma situação inesperada e imprevisível que obstou o prosseguimento da construção em seu curso regular, qual seja, a falta de mão de obra especializada e materiais de alta qualidade compatíveis com um empreendimento do porte do Empreendimento Condomínio Total Life Club Home.

Entretanto, no que tange a alegada presença de circunstâncias excludentes do dever de indenizar, entendo que a tese não merece acolhimento, pois a ausência de mão de obra e material não constitui fato apto a configurar a força maior ou caso fortuito.

De acordo com o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, a imprevisibilidade constitui fator determinante do caso fortuito e da força maior, elemento este absolutamente ausente nas alegações da recorrente, haja vista que a construtora teria como antever as dificuldades ou atrasos da obra ante a experiência no ramo, cabendo, portanto, ao empresário adaptar-se a essas situações, criando mecanismos de superação dessas dificuldades.

Cabe ressaltar que o risco da atividade econômica deve ser suportado pelo empresário, posto que, segundo a teoria do risco, aquele que aufere o lucro deve responder pelos riscos e desvantagens inerentes, não sendo admissível transferir ao consumidor sobreditos riscos decorrentes da atividade do empreendedor, por se tratar de conduta nitidamente contrária ao conceito moderno de empresarialidade, bem como violadora do princípio da boa-fé objetiva.

Esse é o entendimento jurisprudencial do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇO DE RESCISO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇO IMOBILIÁRIA. ALEGAÇO DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. APLICAÇO DA LEGISLAÇO CONSUMERISTA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. SUSPENSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DECADÊNCIA DO DIREITO AUTORAL. NO CONFIGURAÇO
. PRETENSO DE RESCISO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. INCORPORADORA E CONSTRUTORA QUE NO TOMARAM TODAS AS CAUTELAS NECESSÁRIAS E POSSÍVEIS PARA A REGULARIZAÇO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NO CARACTERIZAÇO.
CULPA DE TERCEIRO. NO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO AUTOR DIRETO DO DANO.

1. O recurso especial não é a via adequada para a análise de violação de dispositivos constitucionais, matéria afeta ao Supremo Tribunal Federal de forma exclusiva pela Constituição Federal.

2. Ausente o interesse recursal das recorrentes em relação à inaplicabilidade da legislação consumerista à hipótese dos autos. Acórdão que não decidiu a lide com base em normas de proteção e defesa do consumidor, nem tampouco considerou estar a recorrida em situação de hipossuficiência.

3. O acórdão recorrido, apesar da interposição de embargos de declaração, não decidiu acerca dos argumentos invocados pelas recorrentes quanto à necessidade de suspensão do processo, o que inviabiliza o julgamento do recurso especial quanto à questão. Aplica-se, neste caso, a Súmula 211/STJ.

4. A pretensão do autor não cuida de anulação dos compromissos de compra e venda de imóvel por vício de consentimento, mas sim de rescisão contratual por descumprimento da cláusula que previu o prazo de entrega das unidades. Desse modo, inaplicável aos autos o prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil.

5. O atraso na entrega das unidades ao promitente comprador, para ser considerado caso fortuito ou força maior, deve decorrer de fato inevitável e imprevisível, o que não ocorreu na hipótese em tela. Incorporadora e construtora que não tomaram todas as cautelas necessárias e possíveis para o regular licenciamento ambiental de empreendimento de grande porte em local de notório interesse ambiental.

6. A culpa de terceiro não exime o autor direto do dano do dever jurídico de indenizar, mas tão somente lhe assegura o direito de ação regressiva contra o terceiro que criou a situação determinante do evento lesivo.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

(STJ - REsp: 1328901 RJ 2012/0028072-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2014) – Destaquei

No mesmo sentido, cito julgados deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇO CÍVEL. AÇO DE INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. INCONTESTÁVEL ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TERMOS ADITIVOS. ALTERAÇO DA DATA DA ENTREGA DA OBRA. AJUSTE BILATERAL. CLÁUSULA REDIGIDA EM DESTAQUE. AUSÊNCIA DE COAÇO. PACTUAÇO QUE BENEFICIOU AMBOS OS CONTRATANTES. CASUÍSTICA QUE AFASTA A EXISTÊNCIA DE MÁ-FE DA CONSTRUTORA. DANOS MATERIAIS. CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR. NO OCORRÊNCIA
. A ALEGAÇO DE GREVES, CHUVAS PROLONGADAS, FALTA DE MO-DE-OBRA E AUMENTO SALARIAL NO SERVEM DE JUSTIFICATIVA PARA O ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. APLICAÇO DA TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO.
DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL NO ENSEJA REPARAÇO. PECULIARIDADE DO CASO. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. SITUAÇO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO MERO DISSABOR OU ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2015.00984652-94, 144.270, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 19/03/2015, Publicado em 25/03/2015) - Destaquei.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C OBRIGAÇO DE FAZER E INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ENTREGA DO HABITE-SE E TERMO DE RECEBIMENTO DO IMÓVEL. ANÁLISE PREJUDICADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADOS
. PREJUÍZOS FINANCEIROS. RESSARCIMENTO. PROVA INEQUÍVOCA, VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇO. PRESENTES. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DETERMINAÇO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. 1- A entrega do habite-se e o efetivo recebimento do imóvel em questão pelos agravados, sequer haviam ocorrido à época em que foi proferida a decisão agravada. Logo, não há como levar em consideração tais fatos, já que não contribuíram para a formação do convencimento do Juízo sobre os requisitos necessários ao deferimento do pleito de tutela antecipada formulado pelos autores/agravados; 2- A alegação de ausência de mão de obra, greve e chuva não configuram força maior capaz de eximir a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, haja vista sua previsibilidade, além de que o risco do empreendido não pode ser compartilhado com o consumidor. 3- O contrato de aluguel e os respectivos comprovantes de pagamento são provas inequívocas da verossimilhança das alegações dos autores/agravados, em sede de tutela antecipada, quanto ao direito de ressarcimento dos prejuízos financeiros que serão suportados por conta da mora na entrega do bem imóvel adquirido da agravante; 4- O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação em favor dos agravados configura-se diante dos prejuízos despendidos com o pagamento de alugueis de sua moradia, onde residem enquanto aguardam a entrega efetiva do empreendimento, e cuja mora não lhes pode ser atribuída em decorrência do atraso na entrega do imóvel pela construtora agravante; 5- Diante do reconhecimento, pelo STJ, de que a correção monetária do saldo devedor é apenas um mero fator de atualização da moeda, bem ainda, que seu afastamento altera o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, deve ser reformada a decisão agravada, para determinar que seja aplicado o INCC, previsto em contrato, para correção do saldo devedor até a data limite para entrega da obra, e a após, deve ser substituído pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ? IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE, salvo se o INCC for menor; 6- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para restabelecer a correção monetária do saldo devedor, pelo INCC até o prazo estipulado para a entrega do imóvel, já incluído o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até abril de 2011, e a partir daí, que seja aplicado o IPCA, até a data efetiva da entrega das chaves, salvo se o INCC for menor, nos termos da fundamentação. No mais, mantendo-se a decisão agravada.

(2015.01557951-07, 145.776, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-04, Publicado em 2015-05-11)

Destarte, ancorado nos fundamentos supramencionados entendo restar comprovada a responsabilidade civil da recorrente pelo atraso na entrega do imóvel, motivo pelo qual passo a analisar a questão atinente aos lucros cessantes.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento predominante no sentido de que, havendo atraso na entrega das chaves do imóvel objeto de contrato de compra e venda, é devido o pagamento de lucros cessantes durante o período de mora do vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitentecomprador:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS INSUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. VALOR INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a demora na entrega do imóvel na data previamente acordada resulta no dever de reparação por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo em que a vendedora permaneceu em mora, por presunção de prejuízo do promitente comprador. Precedentes.

3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula nº 284 do STF.

4. A orientação firmada no âmbito do STJ é de que os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório constante dos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorre na hipótese vertente.

5. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes.

6. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

7. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1801537/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) – Destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO À LEI 12.424/2011. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. A Lei 12.424/2011 não foi aventada por ocasião do recurso especial, configurando-se, pois, inovação recursal, de forma que não há como conhecer do tema subjacente à citada lei.

2. A ausência da entrega do imóvel na data acordada no contrato, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, havendo presunção do prejuízo.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1794104/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

Assim, desde que comprovado o descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sem que haja prova em contrário produzida pelo vendedor – de que a mora contratual não lhe é imputável, prevalece a presunção de prejuízo do promitente-comprador e, consequentemente, o cabimento da condenação por lucros cessantes sem a necessidade de comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres:

Nesse sentido, reafirmo nessa instância, o direito do apelado ao ressarcimento pelo importe que deixou de auferir do imóvel, desde JULHO/2013, data a partir da qual ficou estabelecida a mora na entrega do bem em questão, pela apelante PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

4. DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL

Passo a análise da alegação de ausência de comprovação dos supostos danos morais.

Entendo que não assiste razão à parte recorrente.

Deveras, apesar de não decorrer de forma automática do inadimplemento contratual, conforme jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto, entendo que o atraso na entrega do empreendimento “Condomínio Total Life Club Home” ultrapassou o mero dissabor e simples aborrecimento, gerando sim, a possibilidade de pagamento de indenização expatrimonial porque interferiu na esfera subjetiva da parte, causando dor, sofrimento, angústia e desespero.

Isto porque, para parcela significativa dos brasileiros, a aquisição da casa própria não se enquadra como algo corriqueiro e usual, pelo contrário, a maioria das famílias abdicam de outras aquisições durante o período da transação (promessa de compra e venda). Não raramente, o planejamento das famílias sofre adaptações buscando honrar o compromisso assumido, inclusive abdicando-se de outras atividades.

O atraso na obra de que trata os presente autos ultrapassou em muito o mero aborrecimento, tendo a perturbação e o dano sido evidentes, posto que, da análise dos autos, constato: o contrato particular de compromisso de venda e compra foi assinado em 31/05/2011 (Id. Num. 2453337 - Pág. 21), com a data prevista para a entrega das chaves da unidade autônoma em Dezembro de 2012; porém, mesmo após a prorrogação do prazo de entrega até Junho de 2013, o imóvel não foi entregue, tendo decorrido, assim, anos para a conclusão do empreendimento, eis que até a data da propositura da presente ação, em 25 de fevereiro de 2015 (conforme Id. Num. 2453336 - Pág. 1 a 4), o empreendimento ainda não havia sido entregue, motivo pelo qual o apelado ingressou com a presente demanda judicial, pleiteando a rescisão contratual.

Tal breve relato já demonstra que o dano pelo atraso superou o mero aborrecimento e que a frustração da expectativa quanto à obtenção de sua casa própria gerou profundo abalo psicológico ao recorrido e sua família.

No tocante ao dano moral, destaco entendimento do C. STJ, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO DE ALUGUERES DO IMÓVEL. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO
. DANO MORAL. CABIMENTO. DIGNIDADE DO CONSUMIDOR ATINGIDA.
MONTANTE. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Col. Tribunal de origem, com base no substrato probatório dos autos, afastou a excludentes de responsabilidade e concluiu pelo dever de indenização dos alugueres pelo tempo de atraso na entrega da obra.

2. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, havendo atraso na entrega das chaves do imóvel objeto de contrato de compra e venda, é devido o pagamento de lucros cessantes durante o período de mora do vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes.

3. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, o Tribunal a quo concluiu que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário, sendo atingida a dignidade do consumidor que ensejou a reparação a título de danos morais, no valor de dez mil reais. Esse montante atende aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, bem como às peculiaridades do presente caso.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1140098/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018) - Destaquei. “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 538.183 - SE (2014/0155431-0)

RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO AGRAVANTE: NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUÇÕES S/A ADVOGADOS: JOSÉ DANTAS DE SANTANA RAUL DE FARO ROLEMBERG NETO AGRAVADO: LUCIMEIRE SANTOS VIEIRA ADVOGADO: KATIENE BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO (S) DECISÃO Cuida-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o processamento de recurso especial, fundamentado na alínea c do permissivo constitucional, contra decisão proferida pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DO BEM - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - MORA - CLÁUSULA PENAL - PERDAS E DANOS - CUMULAÇÃO POSSIBILIDADE. - DANO MORAL CONFIGURAÇÃO - MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA ATENDER AOS PRECEDENTES DESTA CORTE EM SITUAÇÕES SIMILARES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - REFORMA DA DECISÃO DE 1º GRAU - DECISÃO UNÂNIME." (e-STJ, fl. 335)

(...)

Impende destacar que é reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade, sendo apenas deferido de forma excepcional, somente nas hipóteses em que, da análise das circunstâncias que envolvem o ilícito material, possa extrair consequências sérias de cunho psicológico, que são resultado direto do inadimplemento culposo da empresa. De fato, na situação especial em deslinde, restou comprovado o grande constrangimento sofrido pela apelada, a ensejar o dever do apelante de indenizar, haja vista que o atraso na entrega do imóvel ultrapassou o mero dissabor ou contratempo.

(...) Com efeito, entendo presente o dano moral, sendo extreme de dúvida no presente caso, a revolta, o constrangimento e as frustrações sofridas pela autora."(e-STJ, fls. 342/346)

(...)

"In casu, consoante os documentos colacionados aos autos (fls. 83/122), patente a perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade e nos sentimentos da autora que, em razão do atraso na entrega do seu apartamento (prevista para junho de 2011, com cláusula de tolerância de 180 dias úteis), necessitou adiar a data do casamento, marcada inicialmente para março de 2011, para maio de 2012, após a alteração da data por mais de uma vez e de ter iniciado os preparativos do matrimônio. Ademais, a autora se viu compelida ainda a arcar com aluguel de imóvel para a moradia da sua família, somado a prestação do financiamento do apartamento em questão, além de ter que suportar as despesas decorrentes dos investimentos feitos com aquisição de material e objetos para nova moradia."(e-STJ, fl. 343). (STJ - AREsp: 538183 SE 2014/0155431-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 09/06/2015) - Destaquei.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, restando devidamente caracterizado os danos morais.

Dito isto, concluo inexistir o vício apontado, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada a omissão apontada,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/10/2025